Tribunal: TJMT
Processo: 1046188-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046188-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 010.751.241-66 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0015-15 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEIKE DE LIMA VIEIRA - CPF: 075.593.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. PARTICULARIDADE. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS E TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína (MT). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o contexto de atuação de organização criminosa na região.
II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a negativa de autoria pode ser analisada na via do habeas corpus; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iv) determinar se a paciente tem direito à prisão domiciliar por ser genitora de filhos menores de 18 anos.
III. Razões de decidir:
1. Não há ilegalidade na entrada dos policiais na residência da paciente, pois havia fundadas razões para o ingresso, decorrentes de monitoramento prévio do local por suspeita de atividades vinculadas a organização criminosa, informações sobre comercialização de drogas, comportamento suspeito e fuga de indivíduo que descartou invólucro contendo cocaína.
2. O tráfico de drogas e a posse irregular de munição são crimes permanentes, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso dos policiais no imóvel independentemente de mandado judicial, quando presentes elementos indicativos da prática criminosa.
3. O habeas corpus não constitui meio adequado para análise aprofundada de provas visando afastar a autoria delitiva, sendo esta tarefa própria da ação penal de conhecimento.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas (30 porções de pasta-base de cocaína, 22 porções de cocaína, 2 tabletes de maconha, entre outros), além da apreensão de balanças de precisão e munições.
5. A região tem sofrido com intensa atuação de facções criminosas que buscam dominar o comércio ilícito de entorpecentes, gerando ambiente de extrema vulnerabilidade social e institucional, o que reforça a necessidade da prisão preventiva.
6. Não há direito à prisão domiciliar, pois não há comprovação de que os filhos da paciente possuam idade inferior a 12 anos, requisito previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, sendo que as adolescentes possuem 17 anos e 6 meses (duas delas) e outro com 14 anos e 7 meses.
7. A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem os filhos configura situação excepcional que contraindica a concessão da prisão domiciliar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.
IV. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em crimes permanentes quando há fundadas razões para suspeita de prática criminosa, como monitoramento prévio, informações sobre tráfico e comportamento suspeito. 2. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas visando afastar a autoria delitiva. 3. A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem os filhos configura situação excepcional que contraindica a concessão da prisão domiciliar, mesmo para mães de menores de idade.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVI, da Constituição Federal; art. 227 da Constituição Federal; arts. 302, 304, 306, 310, II, 311, 312, 313, I, 318, 318-A, 319 do Código de Processo Penal; arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022; STF - HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2021; STF - HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018; STJ - AgRg no HC n. 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/06/2025; TJMT - HC 1024451-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10/02/2021; TJMT - HC 1009252-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10/06/2025; TJMT - HC 1002308-72.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado pela Defensoria Pública em benefício de CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA GONÇALVES, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

A paciente foi presa em flagrante no dia 05/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico majorado pelo envolvimento de adolescentes) e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de munição de uso permitido).

Em audiência de apresentação realizada no dia 06/12/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela magistrada plantonista, que fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o contexto de atuação de organização criminosa na região.

Sustenta as seguintes teses, em síntese: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência da paciente, 3) predicados pessoais da beneficiária, porquanto, é primária, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 4) direito à prisão domiciliar, por ser genitora de filhos menores de 18 anos.

Argumenta que: “...
no momento da abordagem, a adolescente Débora (filha de Claudinéia) assumiu a propriedade dos ilícitos, afirmando ser "lojista" da facção, o que lança dúvidas razoáveis sobre a autoria ou a participação direta da paciente a prisão preventiva, que não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo sua necessidade ser demonstrada concretamente
.”(sic.)

Consigna que: “...
a gravidade abstrata do delito de tráfico, por si só, não é fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se suficientes e adequadas
.”(sic.)

Ressalta ainda, que: “...
na mercancia, reforçando a necessidade de se prestigiar a presunção de inocência nesta fase processual
.”(sic.)

Pede o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. Juntou documentos (ID.337181877 a 337181881)

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator em Substituição Legal (ID.337758853), sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID.339650861)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, no parecer assim ementado: (ID.340048383)

“HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. Razões de impetração 1. Alega a impetrante a ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Improcedência. Fundadas razões para ingresso no imóvel, diante de monitoramento prévio. Crimes permanentes (tráfico e posse irregular de munição) autorizam a entrada sem mandado judicial. Eventual nulidade superada pela conversão em prisão preventiva. 2. Aduz que a r. decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Improcedência. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Fumus comissi delicti evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (30 porções de pasta-base de cocaína, 22 pinos de cocaína, 02 tabletes de maconha), balanças de precisão e munições. Periculum libertatis demonstrado pelo risco concreto à ordem pública e indícios de vínculo com facção criminosa (Comando Vermelho) o que demonstra a periculosidade da acusada e possibilidade de reiteração delitiva. 3. Pretende ainda, a colocação da paciente em prisão domiciliar por ser genitora de filhos menores. Improcedência. Não ficou demonstrado nos autos que os filhos são menores de 12 anos, tampouco que dependam exclusivamente da custodiada. Ademais, há indícios de que a paciente praticava o crime de tráfico de entorpecentes no interior da residência, na presença dos menores, circunstâncias que afastam a concessão desta benesse. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar. Medidas alternativas insuficientes diante da gravidade concreta da conduta. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, em benefício de CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA GONÇALVES, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

Destarte quanto
a preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio,
observo que, segundo o auto de prisão em flagrante, os policiais ingressaram na residência
após visualizarem um indivíduo dispensar um invólucro contendo substância entorpecente nas proximidades do imóvel
. Tal circunstância, somada às informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local, configura, em princípio, fundada razão para o ingresso no domicílio

Destarte, após receber informações de que membros da organização criminosa "Comando Vermelho" planejavam ataques contra agentes da segurança pública, policiais civis realizaram diligências em uma residência localizada na Rua Governador Jari Gomes, onde supostamente ocorria comercialização de entorpecentes. Ao chegarem ao local, um indivíduo identificado como Gabriel Moreira Campos dispensou um invólucro e fugiu para uma área de mata. No invólucro, foram encontradas 30 porções de pasta-base de cocaína.

Ao adentrarem a residência, os policiais localizaram duas balanças de precisão, 22 porções de substância análoga à cocaína, 02 tabletes de substância análoga à maconha, 01 porção média de substância análoga à maconha, 20 porções de substância análoga à maconha prontas para a venda e 07 munições intactas de calibre 22, além de um celular iPhone.

Ademais, tratando-se de crimes permanentes (tráfico de drogas e posse ilegal de munição), o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso dos policiais no imóvel independentemente de mandado judicial, quando presentes elementos indicativos da prática criminosa.

Cito o entendimento do Supremo Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões(Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento de minha relatoria:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE - PACIENTE QUE FOI VISTO PELA POLÍCIA REALIZANDO ENTREGA DE ENTORPECENTE E AO VISUALIZAR A VIATURA REFUGIOU-SE EM RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.O paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive se trancando em um banheiro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam per (01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de maconha, pesando 3 gramas, 01 (uma) porção de 4,5 gramas de cocaína e 07 (sete) pedras contendo 1,5 gramas de pasta base de cocaína).
Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, caracterizado pelo risco de reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.(N.U 1024451-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Desta forma, não prospera o argumento de que teria havido violação de domicílio, ante a atuação dos policias militares, que tem como função o patrulhamento ostensiva exercendo sua atividade estatal de
'persecutio criminis'
.

Assim, a tese não comporta amparo, uma vez que, embora a casa seja asilo inviolável garantida pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância em crime permanente, o que se verifica no presente caso.

Acerca da negativa de autoria, consubstanciada no fato de que a materialidade, em tese, encontrada na residência pertenceria a filha (adolescente) da beneficiaria, assim como, a uma terceira pessoa, consigno que o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que, é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto. Cito o aresto:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Avançando no tema, Transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

prolatada em- 06/12/2025:
(ID.337181876 -fls.129/136)

“B) DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE O flagrante em relação aos autuados CLAUDINÉIA RODRIGUES DE LIMA e DIEIKE DE LIMA VIEIRA ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, qual seja, os agentes foram presos quando estavam cometendo as infrações penais. Verifico, ainda, que o disposto nos art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados. É necessário esclarecer que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são crimes permanentes, e está em flagrante quem o pratica em sua residência, sendo que é legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, o que ocorreu no caso em tela. Explico. Conforme se extrai dos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência, o Setor de Investigação da comarca de Juína/MT recebeu informações preliminares indicando que membros da organização criminosa “Comando Vermelho” planejavam ataques contra agentes da segurança pública, dentre eles policiais penais, policiais civis, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário o levou a equipe policial a monitorar a residência dos custodiados. Além disso, obtiveram informações de que o local, em tese, seria uma residência utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes e ponto de encontro de membros da referida organização criminosa. Assim, o local encontrava-se previamente submetido a observação policial contínua, atividade típica e legítima de investigação. No momento da diligência policial, os agentes inicialmente se depararam com Gabriel, indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento em delitos anteriores, inclusive quando menor. Foi relatado ainda que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o suspeito arremessou um invólucro ao solo e empreendeu fuga em direção à área de mata, não sendo possível alcançá-lo. A análise imediata do objeto dispensado revelou tratar-se de porção de cocaína, circunstância que, somada ao monitoramento prévio do local, conferiu fundadas razões (art. 240, §1o, CPP) para a conclusão de que no interior da residência havia continuidade da prática delitiva de tráfico de drogas. Como já dito, importa destacar que o tráfico de drogas e a posse de arma/munição configuram crimes de natureza permanente, razão pela qual o estado de flagrante se protrai no tempo, autorizando a intervenção estatal a qualquer momento enquanto a conduta estiver em curso. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA – 2. ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações repassadas pela agência de inteligência local no sentido de que o paciente estaria sendo investigado pelo seu envolvimento com o comércio malsão, tendo sido inclusive visualizado ao entregar substâncias análogas a entorpecentes a terceiros que iam à sua residência; contexto em que, na data fatídica, se obteve a informação de que o increpado estava deixando sua residência, na companhia de terceiro, na posse de substância entorpecente, ensejo em que se realizou sua abordagem pessoal e se logrou êxito em apreender o material ilícito. Nesse momento, tendo sido visualizada a tentativa, por parte da companheira do paciente, se arremessar pelo muro objeto suspeito, não há falar em ausência de fundadas razões para ingresso na residência, oportunidade em que se apreenderam, inclusive, mais entorpecentes; arma de fogo; balança de precisão; máquina de cartão de crédito; e dinheiro em espécie. 3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar. 4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 5. In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido [19,210 kg (dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de cocaína e 8,385 kg (oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha], bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído do inquérito policial e da ação penal que tramitam em desfavor do paciente, ambos pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 6. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifo nosso)
Portanto, no caso em apreço, havia:

monitoramento prévio da residência por suspeita de atividades vinculadas a organização criminosa; informações de inteligência indicando comercialização de drogas no local; comportamento suspeito e fuga de indivíduo já conhecido pela prática de ilícitos; descartação de invólucro contendo cocaína, revelando inequívoca probabilidade delitiva
. Tais circunstâncias configuram justa causa apta a legitimar o ingresso na residência, com o propósito de fazer cessar o crime permanente, sendo dispensável a expedição de mandado judicial. Além disso, no interior do imóvel, os policiais localizaram quantidade expressiva de entorpecentes e munições, confirmando a materialidade delitiva inicialmente percebida. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique abuso, desproporcionalidade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos. Diante do exposto, não vislumbro vícios formais ou materiais que ensejem nulidade do ato, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados. C) DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Sabe-se que a liberdade provisória é a regra, sendo a segregação medida excepcional. Isso é o que dispõe o artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.” A partir dessa ideia, extrai-se que para o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva deve verificar a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 310, II, do CPP), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do Termo de Exibição e Apreensão, Exame Preliminar de Constatação dos Entorpecentes, Laudo Pericial das munições apreendidas e dos depoimentos colhidos até o momento. A quantidade e a variedade de drogas aprendidas (
01 porção média de MACONHA;

20 unidades de MACONHA prontas para a comercialização; 30 unidades de pasta-base de COCAÍNA; 22 pinos de COCAÍNA; e 02 tabletes de MACONHA), bem como o local e as condições em que se desenvolveu a prisão, considerando, ainda, que em poder dos custodiados foram aprendidas duas balanças de precisão e 07 munições calibre 22,
demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes, no presente momento. Isso porque, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos custodiados, que coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas. Inclusive, entendo necessário destacar que a região tem sofrido com a intensa atuação de facções criminosas, que buscam dominar o comércio ilícito de entorpecentes, gerando ambiente de extrema vulnerabilidade social e institucional. Tal disputa pelo controle territorial tem ocasionado a prática reiterada de diversos delitos graves, notadamente homicídios, decorrentes de confrontos entre grupos rivais, conforme amplamente registrado em procedimentos policiais recentes. Esse cenário revela que a garantia da ordem pública encontra-se seriamente abalada, demandando resposta estatal firme, proporcional e imediata, especialmente quando a conduta investigada se insere nesse contexto de criminalidade organizada. Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo em sede da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, vejo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se revela adequada. Não é demais relembrar que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada pelos tipos legais incriminadores, se somados, ultrapassa e muito o patamar de 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a causa de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Deste modo, nos termos dos artigos 310, inciso II, 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos custodiados CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA e DIEIKE DE LIMA VIEIRA em prisão preventiva. No mais, considerando o pedido de concessão de prisão domiciliar à custodiada CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA, entendo que o pleito não compota deferimento. Explico. Dispõem os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...). IV – gestante.” “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Os artigos citados estabelecem um poder-dever do juiz em substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais. In casu, verifica-se, que a custodiada não possui filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, tampouco há informações de que esteja gestante. Além disso, não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: a) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 -- Info 891). (grifo nosso)
No caso em tela, observa-se que a prisão domiciliar não deve ser autorizada, pois a custodiada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 e art. 318-A do CPP, tampouco, se enquadra nas situações excepcionais previstas no julgado do Supremo Tribunal Federal. Isso porque não é crível que um ambiente de constante prática de delitos tenha a convivência de adolescentes. Tal circunstância revela um contexto de risco e vulnerabilidade, incompatível com a proteção integral e a formação saudável desses indivíduos, sobretudo quando a própria rotina do local se mostra permeada por atividades ilícitas de alta gravidade. As informações levantadas pela investigação até o momento demonstram que a investigada, em tese, integra organização criminosa e, a mando desta, pratica crimes na intenção de fortalecer o grupo criminoso, dentre eles o delito de tráfico de drogas. Tal fato, inclusive, pode ser corroborado pelas demais provas produzidas no bojo do presente processo, em especial o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos até o momento.

Nesse sentido, acosto precedente do Superior Tribunal de Justiça: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. CASO EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar para condenada à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas, em regime inicial fechado. 2. A condenada é mãe de duas crianças, uma menor e outra com 12 anos completos, e o crime foi praticado na residência onde vivia com os filhos, local onde foi encontrado depósito de 1.670 kg de maconha. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenada, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do crime e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. III. Razões de decidir 4. A Terceira Seção do STJ tem conferido interpretação extensiva ao art. 117 da LEP, autorizando a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças de até 12 anos, inclusive em regime fechado, com base no HC coletivo n. 143.641/SP. 5. No entanto, a concessão do benefício é negada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes contra o filho ou dependente, ou em situações excepcionalíssimas que contraindiquem a medida. 6. No caso, a prática do crime de tráfico de drogas na residência da condenada, onde vivia com os filhos, constitui circunstância excepcional que contraindica a concessão da prisão domiciliar. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.11.2020; STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 960.757/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.2.2025. (AgRg no HC n. 999.555/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) Ante o exposto, com base na fundamentação acima, DEIXO DE CONCEDER a prisão domiciliar à custodiada CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA. Considerando o relato da custodiada de que é a única responsável pelo cuidado dos filhos menores de idade e em vista da possível situação de vulnerabilidade,
DETERMINO que o Conselho Tutelar de Juína/MT realize visita “in loco” na residência onde se encontram os adolescentes a fim de verificar a atual necessidade, inclusive se será necessário o acolhimento institucional desses adolescentes. A visita “in loco” deverá ser realizada no prazo improrrogável de 72 (vinte e quatro) horas, devendo as informações serem prestadas ao Juízo natural da causa para providências cabíveis
. D) DISPOSIÇÕES FINAIS Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, devendo ser devidamente incluído no BNMP. No mais, considerando as alegações de agressões físicas supostamente praticadas por policiais civis no momento da abordagem, determino que se oficie à Corregedoria da Polícia Civil, encaminhando cópia integral dos autos pertinentes, a fim de que sejam apurados os fatos narrados pelos custodiados, com a adoção das providências disciplinares e administrativas cabíveis. Ressalte-se que tal determinação não implica juízo prévio de veracidade, mas atende ao dever institucional de controle e fiscalização da atividade policial. SAEM os presentes intimados. EXPEÇA-SE o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.”

Com efeito, acerca da alegada desnecessidade da prisão preventiva, verifico que a sobredita decisão apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas (01 porção média de maconha, 20 unidades de maconha prontas para comercialização, 30 unidades de pasta-base de cocaína, 22 porções de cocaína e 02 tabletes de maconha), além da apreensão de
balanças de precisão
e munições, elementos que indicam a gravidade concreta da conduta.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora a impetrante alegue que a paciente é mãe de filhos, não há nos autos comprovação de que os filhos possuam idade inferior a 12 anos, requisito previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Pelo contrário, no caso observo que as adolescentes D. DE L. V. (certidão de nascimento ID.337181878) e D.DE L. V. ambas possuem 17 anos e 6 meses (certidão de nascimento ID.337181879) e D. DE L. V. conta com 14 anos, 7 meses (certidão de nascimento ID.337181877).

Além disso, conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a suposta
prática de tráfico de drogas na residência
onde vivem os filhos configura situação excepcional que,
a priori
, contraindica a concessão da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente e o
“registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

Desse modo, considerando que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos filhos, conforme assegurar a Carta Magna de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

De igual teor, em que pese as alegações da impetrante quanto às condições pessoais favoráveis da paciente, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Nesse sentido, o aresto de minha relatoria:

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sendo incabível a substituição por medidas alternativas quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.
(N.U 1009252-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para CLAUDINEIA RODRIGUES DE LIMA.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026